Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. BEM DE FAMÍLIA. AÇÃO ANTERIOR. NULIDADE DO LEILÃO E ALEGAÇÃO DE PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de extinção por litispendência, proferida em ação ordinária em que os autores pleitearam a nulidade de cláusula contratual que indicou o bem imóvel, como garantia de alienação fiduciária de terceiro, sob alegação de ser bem de família. 1.1. Em suas razões recursais, argumentam que não há litispendência com a ação proposta perante o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em que apelantes, pleitearam a nulidade do leilão do bem dado em garantia do contrato de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de intimação da hasta pública, preço vil e bem de família.
2. Veja. A questão foi devidamente analisada naquele Juízo, que firmou entendimento no sentido de que é descabida a invocação da proteção do bem de família. Porquanto. Os autores entregaram o bem como garantia do contrato de alienação fiduciária. 2.1. Nos presentes autos, os apelantes pleiteam a declaração de nulidade da cláusula contratual do negócio jurídico firmado que prevê o bem de família, dado em garantia em alienação fiduciária de terceiro. 2.2. Assim, é forçoso o reconhecendo de repetição de ação idêntica em curso, uma vez que as partes, os pedidos e a causa de pedir da presente demanda são idênticos aos julgados na ação no 0722098-02.2019.8.07.000, que visou a declaração de nulidade do leilão, sob alegação de que o imóvel a ser levado à hasta seria bem de família, e, portanto, importaria na nulidade da cláusula contratual que o instituiu, devendo, portanto, ser reconhecida a litispendência. 2.3. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato), como é o caso da presente demanda e a distribuída junto ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília.
3. A sentença da ação anulatória tem força nos limites em que foi decidida, não podendo o juiz decidir novamente as mesmas questões, conforme o art. 468 e 471 do Código de Processo Civil.
4. Precedente: “(...) Tendo o bem imóvel sido dado em garantia à Cédula de Crédito Bancário, na modalidade de alienação fiduciária, fica constituída a propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor, nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/97. 2. Considerando tratar-se de acordo de vontades validamente firmado, e ainda inexistente qualquer prova de vícios de consentimento, não há lastro para excluir os efeitos do "pacta sunt servanda" sobre o contrato acessório de alienação fiduciária em garantia, uma vez o proprietário do bem imóvel dado em garantia tenha assinado a Cédula de Crédito Bancário na qualidade de avalista e, ainda, na qualidade de interveniente-garante e fiel depositário, não podendo se beneficiar da própria torpeza e alegar neste momento a proteção do bem de família prevista na Lei no 8.009/90. 3. O conceito de devedor estabelecido no artigo 22 da Lei 9.514/97 não afasta a possibilidade de que terceiro voluntariamente integre o contrato como fiduciante, possuindo o Superior Tribunal de Justiça entendimento nesse sentido (REsp 16242/SP)”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07009437720188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 17/04/2018).
5. Apelo improvido.